Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800693-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GLAUBER DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800693-13.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: N. F. L.

REPRESENTANTE LEGAL: GLAUBER DA SILVA LIMA

ADVOGADO:
Marcela Renata Conceicao Rocha Garcia–
OAB/PA 29.960

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE TERAPIA PRESCRITA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando que operadora de plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária, em razão de suspensão unilateral do serviço por clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve negativa abusiva da operadora do plano de saúde na cobertura do tratamento multidisciplinar;

(ii) é legítima a imposição de obrigação de fazer com multa diária para assegurar o atendimento;

(iii) o plano de saúde deve arcar com os custos mesmo quando a suspensão se deu por divergência contratual com clínica credenciada;

(iv) a decisão agravada comporta reforma, diante da ausência de negativa expressa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do tratamento, ainda que promovida pela clínica credenciada, configura negativa tácita de cobertura quando não acompanhada de providência substitutiva imediata por parte da operadora.

4. A responsabilidade da operadora é objetiva e solidária pelos atos praticados por integrantes de sua rede credenciada, nos termos do CDC.

5. A jurisprudência do STJ, notadamente no Tema 1082, impõe a continuidade dos cuidados assistenciais a paciente em tratamento, até alta médica, mesmo diante da rescisão contratual, desde que haja contraprestação.

6. A imposição de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer é compatível com os princípios da efetividade e razoabilidade, podendo ser modificada em caso de excesso ou descumprimento injustificado.

7. A fixação do prazo e do valor da multa observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não tendo sido demonstrado qualquer impedimento real ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde responde pela suspensão injustificada de tratamento prescrito ao beneficiário, mesmo que decorrente de ato de clínica credenciada, devendo assegurar a continuidade do atendimento até alta médica.

2. A imposição de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer é válida, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 24518287, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO. NEGATIVA TÁCITA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde disponibilize à parte autora, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), os tratamentos e exames prescritos, sob pena de multa diária.

Recorrente alega inexistência de negativa na prestação dos serviços e que não houve desamparo à paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de negativa de cobertura pelo plano de saúde e a consequente necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As trocas de e-mails entre as partes e as notificações expedidas pela clínica credenciada evidenciam a suspensão dos atendimentos por determinação da operadora do plano de saúde, configurando negativa tácita da cobertura assistencial.

5. A operadora do plano de saúde responde solidariamente pelos serviços prestados por sua rede credenciada, sendo abusiva a interrupção do tratamento médico essencial à paciente.

6. Nos termos do Tema 1082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos até a efetiva alta médica, independentemente da gravidade da doença.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão que concedeu a tutela provisória deve ser mantida para garantir o direito à saúde da recorrida e evitar o agravamento do seu quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão unilateral de tratamento médico essencial por operadora de plano de saúde caracteriza negativa abusiva quando não precedida de justificativa legítima, devendo ser garantida a continuidade do atendimento até a alta médica.

J U L G A M E N T O M O N O C R Á T I C O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, id. 132372943 dos autos originários, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impor à ré a obrigação de fazer consistente em DISPONIBILIZAR ao(à) requerente, no prazo de 10 (dez) dias, os tratamentos e exames prescritos à menor, garantindo a cobertura do atendimento

quanto a demais procedimentos nos prazos previstos na norma da ANS, em sua rede conveniada ou não, a suas expensas, conforme contratado com a parte autora, tudo isso sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), medida que se limita inicialmente ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS, movida pela Agravada em desfavor da Agravante (processo nº 0819394-69.2024.8.14.0028).

Na origem, narram os autos que a autora (nascida em 03/01/2013) é beneficiária do plano ofertado pela ré desde abril de 2016, e foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista –TEA, tendo iniciado suas terapias na clínica de Habilitação e Reabilitação Estimular em fevereiro de 2024, porém, foi surpreendida com dois comunicados sobre a suspensão da terapia psicopedagogia, tendo questionado a suspensão do atendimento ao plano de saúde, que se manteve inerte.

Nesse contexto, ajuizou a ação de origem, buscando a continuidade do tratamento pelo plano de saúde.

Na decisão agravada de id. 132372943 dos autos originários, o juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, pois concluiu pela presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de instrumento, onde em aperta síntese alega nas razões recursais de id. 24362085, que a autora não comprova nenhuma negativa para realização dos tratamentos, consultas e exames solicitados, bem como que, foi dado o devido tratamento, não ficando a demandante em nenhum momento sequer desamparada.

Ao final requer seja cassado o interlocutório objurgado.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir monocraticamente, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ou não recusa no tratamento médico, necessitado pela agravada.

Cumpre ressaltar, de início, que a alegação da agravante de que não teria havido negativa por parte do plano de saúde, não merece prosperar.

Neste sentido, as reclamações protocoladas junto a ré (troca de e-mail entre as partes, no id. 129965483 dos autos originários, protocolo nº 20240925001357), além das notificações de id.s 129965480 e 129965481, ambas expedidas pela clínica credenciada/indicada pelo plano de saúde recorrente, onde se informa que os atendimentos com a psicopedagogia, estarão suspensos por ordem do pano de saúde.

Portanto, a ausência de qualquer retorno por parte do plano de saúde ora agravante, em meio à demanda de continuidade do tratamento de saúde da agravada, indubitavelmente configura negativa tácita e conduta abusiva adotada pela ré.

Não parece razoável, tampouco condizente com o catálogo dos direitos e garantias fundamentais, mormente o direito à vida e à saúde da paciente, que a agravada fique aguardando passivamente e indeterminadamente, pelo plano de saúde.

Não bastasse isso, ressalto que a operadora de plano de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico, quando o presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

Dessa forma, a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, independentemente de o serviço ser prestado por hospital próprio ou credenciado.

Além disso, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou recentemente, em julgamento procedido sob o rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Tema 1082 REsp 1.842.751/RS, I. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2022 e REsp 1.846.123/SP, I. Rel. Min. JOÃO NOTÁVIO DE NORONHA, j. 22/06/2022).

Note-se que a tese repetitiva não exige o comprovado risco de vida, devendo ser mantido o tratamento necessário à manutenção da incolumidade física do paciente, até a efetiva alta médica, seja grave ou não a doença.

Assim, reputo caracterizada a plausibilidade do direito invocado pela parte autora (fumus boni iuris). De outro lado, o eventual prejuízo meramente econômico da agravante, passível de reparação, cede diante da necessidade do requerente, tudo sob pena de a ausência do tratamento prescrito pelo médico resultar no agravamento do quadro de saúde do paciente, cabendo ressaltar a essencialidade dos serviços de saúde, sendo cristalino o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

Desta feita, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, era mesmo caso de concessão da tutela provisória de urgência requerida, sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Por tais razões, mantenho a decisão que deferiu a tutela antecipada.

Ademais, a tutela de urgência é reversível em relação ao agravante, que poderá reaver os valores dispendidos com o procedimento médico, caso a decisão final de mérito lhe seja favorável.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o decisum de primeiro grau em sua integralidade.

Assim, reconhecendo a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano à sua saúde, entendo pela manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO PARA MANTER O INTERLOCUTÓRIO PROFERIDO NA ORIGEM.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

De igual modo, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1021 do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator”.

Irresignada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 25298215), onde em resumo, repete os argumentos lançados no Agravo de Instrumento, qual seja: que a suspensão dos atendimentos não decorreu de uma recusa da recorrente em custear o tratamento, mas sim da clínica credenciada, que interrompeu os serviços alegando a existência de débitos.

Alega que a decisão recorrida baseou-se em uma premissa equivocada e deve ser reformada para evitar um ônus desproporcional à operadora, que sempre se manteve disposta a garantir o tratamento dentro das condições pactuadas.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 25989560.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se limita acerca da antecipação de tutela para que a agravante disponibilizasse ao(à) requerente, no prazo de 10 (dez) dias, os tratamentos e exames prescritos ao menor portador de TEA, garantindo a cobertura do atendimento quanto a demais procedimentos nos prazos previstos na norma da ANS, em sua rede conveniada ou não, a suas expensas, conforme contratado com a parte autora, tudo isso sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), medida que se limita inicialmente ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente:

Isso porque, o tratamento multidisciplinar necessário a patologia do autor, foi repentinamente suspenso, em razão de divergência entre o plano de saúde e a clínica credenciada.

Mister ressaltar que o paciente não pode ser prejudicado em razão da divergência financeira entre a clínica credenciada e o plano de saúde.

Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656 /1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

Neste sentido, ao contrário do que alega a recorrente, a operadora recorrente pode e deve ser penalizada em razão da interrupção do tratamento, ainda que por razão de ato praticado por clínica credenciada, uma vez que é seu dever disponibilizar ao autor, o tratamento necessário a enfermidade que o acomete, quando referido tratamento se encontra integralmente coberto pelo contrato e pela legislação.

Não se perca de vista que a decisão agravada impõe ao plano de saúde, ora recorrente, à disponibilidade/cobertura do tratamento médico, em sua rede conveniada ou não.

De modo que a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surgirá para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes da decisão agravada e do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022 da ANS, que revogou a Resolução Normativa 259/2011.

Neste sentido vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN . PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA . EXCEÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.2 . O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889 .704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.5 . Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.6 . A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.8 . Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários (STJ - REsp: 2008283 SP 2022/0180186-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Nessa toada, em 01/07/2022, data em que entrou em vigor a Resolução Normativa 539/2022, a ANS publicou, em sua página eletrônica, outra notícia, advertindo as operadoras que, "a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças".

Em relação a multa fixada pelo juízo de origem, concedida a antecipação de tutela, não há qualquer ilegalidade na fixação de multa pecuniária, nos termos do artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil, pois sua imposição destina-se ao cumprimento da tutela concedida, dando maior efetividade ao processo.

Ora, a irresignação do réu quanto à limitação das astreinte, é de causar espanto, pois seu questionamento demonstra a nítida intenção no não cumprimento, uma vez que a empresa demandada pode e deve dar cumprimento a ordem judicial no prazo determinado, sem que sequer haja a incidência da multa.

Além disso, o valor da multa pode ser modificada ou até mesmo afastada, a qualquer momento pelo Magistrado, caso reste demonstrado a recalcitrância da empresa agravada ou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Neste sentido, é certo que a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.

Não se perca ainda de vista que a aplicação da multa é para prestigiar a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação e, jamais deve ser aplicada tão somente, com intuito de servir de ganho à parte interessada pelo cumprimento da ordem.

No que tange ao prazo para cumprimento da medida, em que pese a suscitada exiguidade, não vislumbro elemento concreto que justifique a sua dilação, notadamente quando, o próprio recorrente alega já ter tomado todas as providencias cabíveis para dar efetivo cumprimento a decisão proferido pelo Juízo de primeiro grau, não havendo razão plausível para a sua prorrogação.

Neste sentido, quanto ao prazo estabelecido para cumprimento de tutela de urgência, não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento, não justificando dilação.

De igual modo, verifico que a fixação e limitação da multa no valor fixado na decisão agravada, está pautada na razoabilidade e proporcionalidade, considerada a finalidade e a condição das partes.

Por fim, o risco de dano irreparável, de difícil reparação e de comprometimento ao resultado útil do processo, emerge das consequências que recairão sobre o menor (12 anos de idade) acaso o tratamento, cuja necessidade está evidenciada, não seja prestado na forma adequada, ininterrupta e prescrita.

De modo que os argumentos e as provas reunidas aos autos se mostram idôneos e suficientes a demonstrarem a existência da probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou comprometimento ao resultado útil do processo, na medida em que, acaso o pedido não seja apreciado de imediato, à luz do contraditório diferido, o provimento final pretendido poderá tornar-se ineficaz face a gravidade de seu quadro clínico e a perda da qualidade de vida do paciente.

Além disso, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente, posto que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, possível eventual interposição de demanda visando a cobrança das despesas pela parte ré em face da autora.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim,
considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 24518287 - Pág. 4, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 13/05/2025